Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-54.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA AUSENTE. MORA. NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO FEITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.
4. Considerando que a notificação encaminhada e o aviso de recebimento retornaram com a informação de que o devedor estava ausente, não restou comprovada a mora. Precedentes.
5. Determinada a emenda da petição inicial para que seja comprovada a efetiva constituição em mora do devedor, e não cumprida a determinação, correta se mostra a sentença que extinguiu o processo, sem apreciação do mérito.
6. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.